Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-53.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002524-53.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYSSA SILVA ALMEIDA - CPF: 035.070.971-84 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1002524-53.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
THAYSSA SILVA ALMEIDA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REGIME DE PLANTÃO. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. PROFISSIONAIS DA ÁREA TÉCNICA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. DIÁRIA COM VALOR FIXO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos etc.
RELATÓRIO Dispensado o relatório com fundamento no artigo
38, da Lei 9.099/1995 c/c.
artigo
1º,
parágrafo

único
, e
artigo
27,
todos
da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO.
Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
JULGAMENTO
ANTECIPADO DO
MÉRITO O

processo
,
deste
modo,
está

pronto
e
suficientemente

instruído
,
prescindindo
-se de
outras

provas
para o
julgamento
. Diante
disso
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e da
economia
processual,
bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. QUESTÕES DE
MÉRITO
Aduz
a
parte

autora
que
trabalhou
para o
ente

requerido

mediante

contrato

na

função de Assistente Social, atendendo o regulamento do concurso que estabelece

cumprimento
de jornada de 40 horas
semanais
,
lotada

atualmente

na

Secretaria
Municipal de
Saúde
,
desempenhando

suas

funções

na

Unidade
de Pronto
Atendimento
– UPA,
recebendo

remuneração

consubstanciada

em
:
vencimento
,
adicional

noturno
,
insalubridade
,
plantões
e
função

gratificada
.
Afirma
que no
dia
19 de
dezembro
de 2019 o
legislativo
municipal
aprovou
a Lei nº 1.870 e o
executivo

sancionou

instituindo

Plantões
de 12 horas para
os

trabalhadores
da
unidade
de Pronto
Atendimento
Municipal,
dispondo
no Anexo I da
respectiva
Lei (
anexa
),
valores

pagos

por
12 horas
trabalhadas
que
passaram
a ser
utilizados

irregularmente

ao

longo
dos
anos
de 2020 e 2021 pela
administração

pública
para
remunerar

além
dos
plantões

emergenciais
as horas
extraordinárias
,
causando
à
servidora

acumulo
de
perdas

significativas
.
Alega
que
o

plantão

emergencial

não

deve
ser
utilizado
para
mascarar
as horas
extraordinárias

realizadas

pelos

profissionais
, pois tendo
sido

regulamentado

como

verba

indenizatória

deixou
de
incidir

seus

reflexos
no
computo
da base de
cálculo
da
gratificação

natalina
(13º
salário
),
férias
e
terço

constitucional
,
além
de
não

serem

considerados

na
base de
cálculo
das
verbas

previdenciárias
. Diante do
exposto

requereu
o
reconhecimento
da
natureza

remuneratória
dos
plantões

computando

seus

reflexos

na

gratificação

natalina
,
férias
+
terço

constitucional
,
vez
que
tal

verba

possui

natureza

remuneratória
e que
seja
o
réu

condenado

ao

pagamento
das
diferenças

referente
as horas
extraordinárias

realizadas

nos

últimos
19 meses,
pagas

arbitrariamente
a
título
de
plantões
,
bem

como
que
seus

reflexos
. O
Município

apresentou

contestação
. Pois
bem
. Na
hipótese
dos autos, a
parte

autora
,
servidora

pública
municipal,
postula
o
reconhecimento
da
natureza

remuneratória
dos
plantões
e o
computo
dos
seus

reflexos

na

gratificação

natalina
,
férias
+
terço

constitucional
,
vez
que
tal

verba

possui

natureza

remuneratória
, sob a
justificativa
de que a
referida

verba

não

vem

sendo

adimplida
de forma
correta

pelo

ente
municipal. Da
análise
dos
documentos

acostados

ao

feito
,
verifico
que a
parte

autora
é
ocupante
do cargo de
assistente
social, e,
como

tal
,
sujeita
-se
ao
regime especial de
trabalho
,
na
forma de
plantões
,
nos

termos
do
artigo
3º da Lei
nº
1.870/2019. Assim,
verifico

a

impossibilidade
do
reconhecimento
da
natureza

remuneratória
, a
demandante

uma

vez
que o valor do
plantão

remunera

integralmente
o
trabalho

prestado
. Desse modo,
estando
a
demandante

submetida

ao
regime especial de
plantão
,
por
jornada
cumprida

em

unidades
de
pronto

atendimento
,
não

faz
jus
ao

pedido
de
conversão
do
plantão

em
horas-extras,
como

pretende
a
parte

Autora
,
bem

como
dos
demais

pedidos
. Quanto a
alegação
de que a
parte

ré

reconheceu
o
direito
da
Autora

por

meio
da Lei 2.173/2023,
nos

termos
do
artigo
6 º,
entendo
pela
sua

improcedência
,
uma

vez
que
na

época

em
que a
reclamante

prestou

serviços
a
ré

estava

em
vigor a Lei 1870 de 19 de
dezembro
de 2019,
não

havendo
que se
falar

em

aplicação
da Lei 2.173/2023.
“ Art.
6 º
Os

plantões

cumpridos

pelo

servidor
no
serviço
de
plantão
e
em
regime de
sobreaviso

terão

caráter

remuneratório
e
integrarão
, pela
média
dos
respectivos

períodos

aquisitivos
, o
cálculo
da
gratificação

natalina
e das
férias
.’’
Não
tendo a
parte

autora

logrado

êxito

em

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil,
a

improcedência
da
demanda
é a
medida
que se
impõe
. Em
conclusão
,
tenho
que a
parte

Reclamante

não

faz
jus
aos

direitos

trabalhistas

vindicados
, com as
ressalvas

já

exaradas
3
. DISPOSITIVO. Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

preceituam

os

artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-
se a

sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
. Marcia Olga Lucas
Reginato
Juíza

Leiga

Vistos, HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
. EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
o regime de
plantão

previsto
pela Lei n. 1.732/2018 para
os

profissionais
de
função

meramente

administrativa

como

ocorre
com
os

profissionais

ocupantes
de cargos de
Assistentes

Sociais
, tanto que
sua
jornada de
trabalho

não
é de 12
por
60.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Regime de
plantão
.

Os

servidores
do
Município
de Primavera do Leste da
área

técnica
,
lotados

na

secretaria
de
saúde
,
devem
ser
remunerados
com
diária
com valor
fixo
,
conforme

tabela

estabelecida
no Anexo I da Lei n. 1.870/2019.
Todavia
,
estas

regras

não
se
aplicam

aos

profissionais
com
atividade

meramente

administrativa
(art. 1º,
parágrafo

único
, do
Decreto
n. 1.732/2018). No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante

exerce a função de Assistente Social, profissional da área

técnica
e
não
da
área

administrativa
,
deve
ser
a

ele

aplicado
as
regras
da Lei n. 1.870/2019, tanto que
consta

expressamente

sua

função
no Anexo I da
referida
lei.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024